Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704483-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO JOSE RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S. A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (autos n. 0700099-84.2024.8.07.0011, id 183456110) que, na ação de obrigação de fazer movida por Antônio José Rios, deferiu tutela liminar de urgência, ao determinar a autorização de cobertura do procedimento médico, valvulopatia mediante mitraClip, no prazo de 48 horas, conforme os seguintes termos: “Altere-se a classe processual para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Narra o autor ser beneficiário de plano de saúde operado/administrado pelas requeridas, e que em razão de seu quadro de insuficiência cardíaca, teria recebido prescrição para a realização de procedimento cirúrgico com implante de mitraclip, conforme relatórios médicos anexados em IDs. 183432990, 183432993, 183433996 e 183432994. Alega, contudo, que, tendo sido solicitada a autorização para a realização do procedimento, teria a requerida negado o custeio, conforme exposição de ID 183432977. Diante da imprescindibilidade do tratamento, requereu a concessão de tutela de urgência, voltada a compelir o plano de saúde a autorizar as despesas do procedimento médico prescrito, medida a ser confirmada em exame exauriente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde, de modo que a situação será analisada sob a ótica do CDC. No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo os relatórios médicos de ID 183432990 e 183432993, comprovam o diagnóstico, a necessidade do procedimento médico prescrito, que estaria - por força do estado de saúde e da idade da paciente - a demandar a realização do método terapêutico específico de correção de valvulopatia sendo optado pela correção percutânea através do mitraclip, principalmente devido ao risco de complicações pelas comorbidades do paciente em razão do risco. Com efeito, na esteira do que dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 10, § 13, inciso I, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Na hipótese, as solicitação médica veicula exposição pormenorizada em que, à luz de critérios técnicos, hauridos da literatura médica especificada, a eficácia do tratamento e a indicação ao caso da paciente vem a ser suficientemente fundamentada. Não se colhe, assim, ao menos em análise prefacial, razoabilidade para justificar a recusa da ré em autorizar a cobertura do procedimento médico, sob o suposto argumento de que o procedimento não estaria abrangido pelo rol de procedimentos da ANS. A recusa é aparentemente desprovida de razoabilidade, sobretudo quando considerado que o relatório médico destacou o delicado quadro de saúde da paciente, para justificar a prescrição do procedimento. Afloram, portanto, ao menos nesta sede inaugural, indicativos da responsabilidade contratual, imputável à demandada, e da probabilidade do direito vindicado em Juízo. O risco de dano grave e irreparável, por sua vez, decorre da situação clínica do autor (idoso e com diversas comorbidades), a autorizar a concessão do provimento liminarmente pleiteado, ante o próprio diagnóstico e a necessidade do procedimento médico, para evitar o agravamento do quadro de clínico da paciente, sendo certo, ademais, que cabe ao especialista - e não à operadora de plano - definir o tratamento mais seguro e adequado à paciente. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, já posicionou o e. TJDFT: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA DE TROCA VALVAR MITRAL COM IMPLANTE DE MITRACLIP. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DEVIDA. 1. Diante dos documentos acostados aos autos, sobretudo o relatório médico, que comprovam o diagnóstico e a necessidade do procedimento médico prescrito, que estaria - por força do estado de saúde e da idade da paciente - a demandar a realização do método terapêutico específico (cirurgia multivalvar - plastia mitral e tricúspide - com implante de mitraclip), não há qualquer razoabilidade em se negar o custeio de procedimento. Cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado à paciente, notadamente diante da constatação de que a doença teria cobertura e o tratamento prescrito estaria formalmente registrado na Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA. 2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização, cujo valor fixado na sentença merece ser majorado a patamar condizente com a reprovabilidade da conduta, capacidade economica do agente, condições sociais e intensidade do sofrimento da vítima. 3. A verba honorária deve ser fixada sobre a importância correspondente ao custeio do procedimento cirúrgico, na esteira do precedente AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023. 4. Recursos do Réu improvido. Recurso da Autora parcialmente provido. Apelo da advogada provido (Acórdão 1770262 07105989420238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, estão suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente ao tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento do seu quadro, dotado de inequívoca gravidade. Ademais, convém destacar que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora quanto às despesas com o procedimento médico e materiais, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Forte em tais argumentos e no permissivo do artigo 300 do CPC, tendo em vista que existe a probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a tutela liminar de urgência, para determinar que a ré, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS, autorize a cobertura do procedimento médico prescrito e necessário ao enfrentamento do quadro da paciente (procedimento cirúrgico de correção de valvulopatia através do mitraclip), conforme relatório médico coligido em ID 183432990 e 183432993, com os materiais e insumos necessários, nos moldes da manifestação do médico responsável, sob pena de multa diária, por ora fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência e a responsabilizar os agentes e dirigentes recalcitrantes, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Esclareço, por oportuno, que a multa cominatória, ora prevista, somente incidirá em caso de descumprimento, no prazo fixado, da ordem judicial, tendo sido prevista em patamar elevado, ante o consabido custo da intervenção prescrita, com o específico desiderato de desestimular a recalcitrância e impedir qualquer forma de odiosa "opção" pelo descumprimento de uma ordem do Poder Judiciário, fundada em critérios meramente econômicos. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. Se necessário, expeça-se carta precatória A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição.” Aduz que a Qualicorp Administradora de benefícios S.A não tem a atribuição legal de autorizar ou custear tratamento médico a seus beneficiários. Destaca que, em que pese a irrefutável incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação, a qual envolve a atuação do Beneficiário, da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios, isso não deve conduzir, obrigatoriamente, à solidariedade de obrigações entre a Administradora e a Operadora. Cita a legislação que rege a matéria, Lei 9,656/09, art. 1o, a resolução Normativa ANS 196/09, art. 2o, e a jurisprudência, afirmando ser nítida a divisão das atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios. Aponta que a decisão impôs prazo exíguo para o cumprimento da tutela antecipada concedida ao agravado, visto que a agravante necessitaria de prazo mínimo de 15 dias, considerando toda a burocracia existente nesta grande Cia agravante, portanto, o prazo de 48h para cumprir a decisão, em face de imposição de multa, não se mostra razoável. Assevera que os requisitos do art. 330 do CPC não foram demonstrados, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada. Afirma que o valor da multa diária fixada, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial, não apresenta razoabilidade nem proporcionalidade, em que pese o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a finalidade cessar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, roga pelo provimento do recurso para imputar somente à operadora as obrigações acerca do cumprimento da ordem judicial. Requer ainda seja cassada a decisão liminar, excluindo a multa diária arbitrada. Alternativamente, requer a redução do valor da multa fixada, em caso de não cumprimento da liminar. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço parcialmente do recurso. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Limita-se à decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Portanto, não conheço do pedido acerca da ilegitimidade passiva da agravante, a fim de ser excluída dos efeitos da decisão recorrida. Quanto à concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante acostou aos autos laudo médico comprovando ser idoso e portador de insuficiência cardíaca com disfunção ventricular grave e insuficiência mitral secundária, mantendo-se sintomático em classe funcional NYHA III, com dilatação progressiva das cavidades ventriculares, apesar do tratamento medicamentoso otimizado. Diante desse quadro e do alto risco cirúrgico para troca de valvular, houve a recomendação médica para realizar o tratamento percutâneo da valva mitral através do implante de MitraClip, devido ao perigo de complicações pelas comorbidades do paciente, baseado no Estudo COAP (id 183432990). Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de os planos de saúde não podem limitar o tipo de material/procedimento para adequado tratamento do paciente, nos moldes indicados pelo médico. De forma que, no caso, conclui-se que, houve abusividade ao negar cobertura do procedimento, de acordo com a recomendação do médico assistente do agravado, pois, na hipótese, considerando critérios técnicos da medicina, o pedido para cobrir o tratamento deveria ter sido acolhido pelo agravante, diante da relação contratual existente entre as partes. Assim, restaram evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo da demora a amparar o pedido do agravado para se submeter ao tratamento indicado, conforme os termos do art. 300 do Código de Processo Cível, sobretudo, em face da possibilidade de irreversível prejuízo à saúde do paciente. Noutro giro, não se deve olvidar ainda que a antecipação da tutela concedida na origem, se ao final dos trâmites processuais, restar demonstrada da ausência do direito do agravado, o agravante poderá pleitear indenização pelos custos da realização do procedimento. Assim, conclui-se que os requisitos legais do art. 995 do Código de Processo Civil não agasalham o pedido do agravante a ensejar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Quanto ao pedido de excluir a multa em razão do exíguo prazo dado para seu cumprimento, em uma análise sumária, não vislumbro risco de dano grave, porquanto, o prazo de 48h se cinge tão somente à autorização da cobertura do procedimento médico, além do que o valor da multa imposta para eventual descumprimento da ordem, perante a gravidade da omissão do agravante, mostra-se razoável e proporcional Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital